Tribunal: TCU
Processo: 033.095/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10374/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o caput do Acórdão 8.909/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 6/7/2021 (Ata no 23/2021), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seged para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte, para tanto, que devem ser prolatadas as seguintes medidas: Onde se lê: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares, com ressalva, as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes a subjacente quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão:"; Leia-se: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares, com ressalva, as contas dos responsáveis relacionados no item 1.2 deste Acórdão, dando-lhes a subjacente quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão:" 1. Processo TC- Processo 033.095/2016-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Apensos: TC- Processo 011.449/2016-0 (DENÚNCIA) e TC- Processo 007.005/2016-4 (DENÚNCIA) e TC- Processo 020.385/2016-1 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Addson Santos Coelho Serra (CPF XXX.625.296-XX); Ana Cristina Rangel Henney (CPF XXX.661.187-XX); André Sócrates de Almeida Teixeira (CPF XXX.301.261-XX); Anna Flávia de Senna Franco (CPF XXX.319.886-XX); Edmundo Soares do Nascimento Filho (CPF XXX.487.053-XX); Eduardo Fortunato Bim (CPF XXX.515.458-XX); Fernando da Costa Marques (CPF XXX.450.300-XX); Francisco Marcos Gonet Branco (CPF XXX.056.101-XX); Hanry Alves Coelho (CPF XXX.084.131-XX); Henrique Varejão de Andrade (CPF XXX.199.104-XX); Jorge Yoshio Hiodo (CPF XXX.007.508-XX); Luciano de Meneses Evaristo (CPF XXX.743.231-XX); Márcio Rosa Rodrigues de Freitas (CPF XXX.211.200-XX); Marcus Vinicius Leite Cabral de Melo (CPF XXX.331.071-XX); Maria Rita Lorenzetti de Carvalho (CPF XXX.265.401-XX); Mariana Barbosa Cirne (CPF XXX.229.504-XX); Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (CPF XXX.396.357-XX); Paulo Jose Prudente de Fontes (CPF XXX.967.401-XX); Thomaz Miazaki de Toledo (CPF XXX.556.838-XX) e Volney Zanardi Junior (CPF XXX.822.040-XX). 1.3. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Deliberações (Seged). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: não há.